Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-16.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002109-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JHONNY JOSE DA SILVA - CPF: 013.385.991-60 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIANA DOS SANTOS PINTO - CPF: 033.032.833-62 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA SGARABOTTO - CPF: 006.004.731-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e perseguição contra a sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica;
(ii)
prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se há pressuposto legal, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, para a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos em que o agente for tecnicamente primário, a reprimenda máxima do delito não ultrapassar 04 (quatro) anos e não houver o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, forçoso reconhecer o descabimento da medida mais gravosa, sendo suficiente ao caso a substituição por cautelares diversas.

6. Considerando que foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, as medidas alternativas são suficientes para garantir a sua integridade física e psicológica.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312, 313; CP, arts. 147 e 147-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1021494-81.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Jhonny José da Silva
em preventiva, com o fito de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 24/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e perseguição contra a sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica.

Irresignada, a impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, pois as circunstâncias delitivas em apreço não evidenciam gravidade acima daquela inerente ao tipo penal.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 265185778).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 267254304).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 267500289).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão preventiva.

Conforme se observa nos autos, o paciente e a vítima terminaram o relacionamento amoroso há, aproximadamente, 02 anos e desde então ele, em tese, passou a ameaçar a ofendida com mensagens de texto.

Em certa ocasião, o paciente teria enviado uma mensagem à ofendida dizendo não saber do que seria capaz de fazer caso ela se casasse novamente. Em outro momento, teria dito que “
quando uma pessoa é presa, quando sai, sai pior, sai com outro pensamento
” (
sic
).

Na data da prisão em flagrante, a vítima foi à delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência em face do paciente e este teria aparecido no local, supostamente para amedrontá-la, e perguntado se ela já tinha visto “
aquela reportagem do cara que foi preso porque a companheira abriu uma medida protetiva, ela tinha medida protetiva e mesmo assim morreu
”.

Os agentes policiais notaram que a vítima se sentiu constrangida com a presença do paciente e realizaram a prisão em flagrante.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, nos seguintes termos:

[...] “
No que tange ao periculum libertatis, a segregação do(a/s) flagranteado(a/s) se mostra, pelo menos neste ato,
necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida
.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Na hipótese versada, chama atenção o fato de o investigado ter, em tese, enviado notícia para vítima sobre uma morte ocorrida mesma sob a existência de medidas protetivas, bem como comparecido na delegacia quando da confecção do boletim de ocorrência pela vítima. Tais circunstâncias reforçam a periculosidade do agente na hipótese de soltura
” [...]
(id. 260825178).

Pois bem.

Com efeito, o artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses taxativas:
(i)
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; e
(ii)
quando houver o descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito com a imputação da prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 147-A do Código Penal, o que não é suficiente para a imposição da medida cautelar com base no inciso I.

Do mesmo modo,
inexiste
informação nos autos de que o paciente seja reincidente, tenha descumprido medida protetiva ou que haja dúvida sobre a sua identidade civil.

Esta Câmara Criminal entende o seguinte:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE – SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PROCEDÊNCIA – CASO QUE NÃO SE AMOLDA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – DENÚNCIA POR DELITO SANCIONADO COM PENA MÁXIMA IGUAL A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES AO FATO CRIMINOSO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE CIVIL DO INCREPADO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À DECRETAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa ao paciente responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.

(N.U 1021494-81.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Relator: Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024).

De outro norte, em que pese a reprovabilidade dos fatos imputados ao paciente, este é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, conforme se verifica nos documentos juntados nesta impetração, de modo que é possível tutelar a ordem pública mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que deve ser imposta apenas como
ultima ratio
.

Ainda, registra-se que foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, como
(i)
proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas;
(ii)
proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas;
(iii)
proibição de frequentar os locais de trabalho e de lazer da vítima, conforme os autos n. 1000874-88.2025.8.11.0040.

Dessa forma, a imposição de cautelares menos gravosas, combinadas com as medidas protetivas de urgência já fixadas em favor da vítima, são adequadas e suficientes, neste momento, para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Assim, mormente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, os requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal não estão presentes, pois o agente é primário, a reprimenda máxima prevista para o ilícito não ultrapassa 04 (quatro) anos e não houve o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, sendo forçoso reconhecer o não cabimento da medida extrema.

Com tais considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Jhonny José da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
proibição de qualquer tipo de contato com a vítima, seja telefônico, virtual ou físico, devendo se manter afastado, no mínimo, por cem metros;
(ii)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
(iii)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(iv)
comparecimento a todos os atos do processo;
(v)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como
notificar a vítima
, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025